Tribunal: TJES
Processo: 0001346-29.2016.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-29.2016.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAYME FRANCISCO DE ALMEIDA

APELADO: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DO TRABALHO. UTILIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS. VENDEDOR EXTERNO DE EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 833, V do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

2. Conforme entendimento Quarta Turma do STJ, “a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'” (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

3. O agravante é vendedor externo de empresa alimentícia, função que possui como requisito a propriedade de veículo automotor para desempenho da ofício, eis que atende clientes nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, com rotas cumpridas quinzenalmente, estando provadas, portanto, a necessidade e a utilidade do veículo.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001346-29.2016.8.08.0033

Apelante: Jayme Francisco de Almeida

Apelado: Distribuidora Caite de Bebidas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jayme Francisco de Almeida contra a sentença de id. 12425653 (fls. 92/93), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da Distribuidora Caite de Bebidas, na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os embargos.

Nas razões recursais de id. 12425653 (fls. 96/102), o apelante sustenta que (a) encontra-se devidamente comprovado nos autos que o veículo do recorrente é imprescindível para o exercício de sua profissão sem o qual estaria ameaçada a obtenção de recursos para o sustento de sua família; e (b) não se está diante da hipótese prevista no parágrafo 1º do art. 833 do CPC, porquanto o crédito do recorrente não tem origem na aquisição do veículo objeto da penhora.

Contrarrazões apresentadas no id 12425653 (fls. 107/112).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0001346-29.2016.8.08.0033

Apelante: Jayme Francisco de Almeida

Apelado: Distribuidora Caite de Bebidas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a impenhorabilidade do veículo de propriedade do recorrente, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC.

A sentença impugnada reconheceu que o referido bem - veículo FIAT Uno - Placa MQV 8894 - não se enquadra no conceito de ferramenta de trabalho e que o recorrente não fez prova de que o Município de Montanha não contempla transporte coletivo que possa ser utilizado pelo executado para atender a clientela dos município vizinhos.

Segundo o art. 833, inciso V, do CPC são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários os úteis ao exercício da profissão do executado.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'" (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

Como se denota, a Corte uniformizadora estabeleceu que, se o bem não for a própria ferramenta de trabalho, não deverá ser presumida a utilidade e necessidade do veículo ao desempenho profissional, devendo o executado provar essas características.

A orientação da jurisprudência desta Câmara é no mesmo sentido, ou seja, que “Constitui ônus do executado comprovar a imprescindibilidade de veículo penhorado para o exercício de sua profissão”.

No presente caso, as provas carreadas aos autos denotam que o recorrente desempenha a função de vendedor externo da empresa DISTRIMAX e utiliza o veículo penhorado para se deslocar entre os municípios do norte do Estado, como comprova o documento contido no id. 12425653 (fl. 12).

A necessidade e utilidade do veículo restam, portanto, atraindo a impenhorabilidade do art. 833, inciso V, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a
dou a ele provimento
, para reformar a sentença e acolher os embargos à execução para tornar insubsistente a penhora do veículo FIAT Uno - Placa MQV 8894 e inverter os ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.